Tribunal: TJES
Processo: 0000526-07.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000526-07.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM DA PRAIA

APELADO: MARCOS ALBERTO DO CARMO LEAL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. DESÍDIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do exequente mesmo após intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão central consiste em determinar se houve desídia do exequente, configurada pela ausência de cumprimento de diligências essenciais ao prosseguimento do feito, mesmo após a devida intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o exequente foi regularmente intimado pessoalmente, com comprovação por aviso de recebimento válido e não contestado, para providenciar diligências indispensáveis ao prosseguimento do feito, sem qualquer manifestação no prazo legal.

4. A extinção do processo, fundamentada no artigo 485, inciso III, do CPC, está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona o abandono à inércia do demandante após intimação pessoal.

5. Jurisprudência correlata evidencia que a desídia do exequente obsta a aplicação do princípio da primazia do mérito e valida a extinção do feito nos moldes do dispositivo legal mencionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC pressupõe a inércia do demandante mesmo após intimação pessoal para prática de atos processuais essenciais ao prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 485, incisos III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20-11-2023, DJe 22-11-2023.

TJES, Apelação Cível n. 0003837-06.2020.8.08.0021, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 09-11-2021, pub. DJe 18-11-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000526-07.2020.8.08.0021
.

APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JARDIM DA PRAIA
.

APELA
D
O
:
MARCOS ALBERTO DO CARMO LEAL
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T
O

Condomínio
d
o Edifício Jardim
d
a Praia

i
nterp
ôs
recurso de apelação

em razão da respeitável sentença de
fls. 105-vº
,
proferida pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Segunda Vara Cível e Comercial de Guarapari – Comarca da Capital,
nos autos da
“ação
de execução de título extrajudicial
” ajuizada por el
e
contra
Marcos Alberto
d
o Carmo Leal
,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito,

nos termos do artigo 485, inciso
III
, do Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais de

fls. 107-12
, o
apelante sustentou, em síntese, que 1) “
a
inda que a intimação pessoal do Exequente tenha ocorrido de forma perfeita, após a juntada do AR nos autos seu patrono deveria s
e
r novamente intimado, ainda que eletronicamente, acerca do ato processual em epígrafe”
(fl.
110
); 2) “
n
ão é razoável a extinção do feito em razão de suposta inércia por período proporcionalmente ínfimo (cerca de 01 mês) frente ao lapso temporal de trâmite do processo” (fl.
110
); 3) “
denota-se da jurisprudência do E. STJ que além de ser necessária a efetiva intimação pessoal do Exequente para dar andamento no feito, também é imprescindível o requerimento do Executado para extinção do processo, o qual inclusive não apresentou qualquer manifestação nesse sentido
” (fl.
110
);
e
4) “reitera-se que sequer houve
intimação
pessoal da parte para dar prosseguimento no feito”
(fl. 111)
.

Requereu
que seja provido o recurso
“a fim de anular a r. sentença guerreada, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos de Direito, com a consequente intimação do Executado no endereço informado pelo Exequente”
(fl. 112)
.

Sem c
ontrarrazões.

Adianto meu entendimento que o recurso não deve ser provido.

C
onforme
consta na certidão de fl. 97, a parte autora foi intimada, por meio de seu advogado, para comprovar o recolhimento das custas e despesas relativas à expedição da carta precatória. Após ter se mantido inerte, o recorrente foi intimado pessoalmente para cumprir a diligência acima mencionada,
não tendo,
mais uma vez,
comprovado o recolhimento.

É importante salientar que a

c
orrespondência encaminhada para o endereço
do exequente

foi entregue
consoante aviso de recebimento de
fl. 101vº
, documento cuja validade não restou contestada
.

Dispõe o artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A
s
intima
ções, inclusive a

pessoal,
não fo
ram
atendida
s
pel
o
apelante
mesmo tendo havido
o recebimento
da
respectiva

correspondência,
restando observadas as disposições legais sobre o tema pelo douto Juízo de primeira instância
.

Assim orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

2. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
data do julgamento:
20-11-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 22-11-2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.

2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.354.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
23-10-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 26-10-2023).

Em situação assemelhada à vertente, este egrégio Tribunal de Justiça decidiu: “
Não há que se falar em primazia do exame de mérito ou aproveitamento dos atos processuais se tais princípios tiveram sua aplicação obstada pela própria desídia da parte.” (
Apelação cível n.
0003837-06.2020.8.08.0021,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca,
data do julgamento:
09-11-2021,
data da publicação no Diário:
18-11-2021
).

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o voto do e. Relator.